Tribunal: CARF
Processo: 15746.720209/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação por preclusão processual.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 173, I, DO CTN.
Configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, as contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I, do CNT.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar as práticas de fraude e sonegação, assim definidas na forma da lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRIGENTES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e ainda que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de demonstrar dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720209/2020-07
ACÓRDÃO
2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação por preclusão processual.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INÍCIO DA
CONTAGEM. ART. 173, I, DO CTN.
Configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, as contribuições
lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no
art. 173, I, do CNT.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
evidenciar as práticas de fraude e sonegação, assim definidas na forma da
lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRIGENTES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e ainda
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
MULTA
ISOLADA
COMPENSAÇÃO.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Fl. 15982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
2
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de demonstrar dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à comprovação das origens das
movimentações financeiras; à ausência de nomes citados no termo da constatação e intimação
fiscal; da aplicação da multa; da inexistência de grupo econômico; da confusão patrimonial; das
sanções políticas; vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que conhecia das
alegações, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09), que julgou improcedente impugnação
apresentada contra lançamento de contribuições previdenciárias devidas pela empresa (patronal e
GILRAT), contribuições devidas a terceiros, além de multas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Consta no Relatório Fiscal de fls.12.454 a 12.539 que:
De posse dos extratos bancários, e com base nas informações contidas
referentes a pagamentos e transferências de numerário, foi possível efetuar
Fl. 15983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
3
uma sequência de diligências para obtenção de informações e documentos
que explicassem toda a movimentação financeira.
Durante a análise dos fatos, em batimento com a Contabilidade da APPA em
busca de lançamentos que comprovassem os mesmos, constataram-se
constantes e vultosas transações, transferências e pagamentos a pessoas
físicas e jurídicas tais como à SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CNPJ
09.445.502/0001-09,
OBJETIVA
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
–
CNPJ
10.874.523/0001-10,
e
à
AGGE
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
–
CNPJ
05.279.106/0001-90, não registrados, e sem respaldo comprovado de qualquer
espécie de operação comercial. Apurou-se então conforme ficou demonstrado
nos itens a seguir, que estas empresas se caracterizam por formar grupo
econômico, agindo para ocultar patrimônio e sonegar tributos.
No decorrer do desenvolvimento deste relatório, demonstra-se o
relacionamento entre as mesmas, sobre as quais os sócios e empregado da
APPA caracterizados por 2 grupos familiares a saber, DUARTE e GODOY,
mantêm interesse financeiro e de administração nas mesmas, através da
outorga de procuração com amplos poderes de administração, além de
transferência de numerário e de bens móveis como autos, e imóveis, ocultados
por operações de venda e compra de forma triangular à empresa patrimonial
do grupo – OFRIMEL PARTICIPAÇÕES – CNPJ 17.500.424/0001-18.
Como não bastasse, comprovou-se a utilização de bens por parte de membros
das famílias, através de Apólices de Seguros contratados, Ordens de Serviços
em Concessionárias de Veículos, onde constam e-mails e assinaturas ou vistos
dos beneficiários, relatados nos subitens próprios do histórico de cada um, e
no anexo ASSINATURAS com vários documentos comprobatórios.
Após o detalhamento da relação dos sócios, das empresas do Grupo Econômico
de fato, da confusão patrimonial, de diversas operações não contabilizadas etc, a
Autoridade Fiscal efetuou o lançamento com base nas seguintes constatações:
IV – DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO A SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO DECLARADA EM GFIP
IV.1 - Pró-Labore a Sócios Constam em Folha de Pagamento as remunerações aos
sócios Diretores e que não foram integralmente declaradas em GFIP:
- Eduardo Duarte Neto – CPF 245.534.118-65 (administrador) categoria 11 sendo
a rubrica cadastrada como Salário código 002; consta pagamento de 13° salário
ao sócio e, - Guilherme Martins de Godoy – CPF 404.496.038-06 categoria 11
rubrica cadastrada como Pro-labore código 055.(...)
Apura-se a contribuição previdenciária sobre a diferença de remuneração não
declarada em GFIP, conforme (anexo 39- PLANILHA ANALÍTICA DE
REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS) e (anexo 40- PLANILHA DIFERENÇA DE BASE PRÓ-
LABORE) Categoria 11 nas competências de Janeiro a Março e de Maio a
Dezembro de 2015.(...)
Fl. 15984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
4
Os pagamentos sem comprovação e recolhimento da contribuição previdenciária
encontram-se lançados (anexo 41 - PLANILHA ANALÍTICA DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS PF NÃO COMPROVADOS). Os pagamentos constam identificados na
respectiva planilha, contendo data, valor, histórico, abreviatura do banco e
número do documento, informações essas facilmente localizadas nos extratos e
documentos anexos.
Muitos pagamentos foram apurados através dos extratos bancários em
complemento aos constantes na conta contábil, considerando-se que não foram
totalmente contabilizados.
As operações bancárias descritas neste item, são comprovadas nos seguintes
anexos, além de detalhadas nas respectivas planilhas:
(...)
V – DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DE EMPREGADOS
V.1 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PROGRAMAS
VI.1.1 - A Participação nos Resultados é uma forma de remuneração variável
visando o alinhamento das estratégias organizacionais da empresa com as
atitudes dos funcionários dentro do ambiente de trabalho, sendo direito dos
mesmos à parte do resultado econômico da empresa caso sejam atingidas as
metas. (...)
Por estar em desacordo com a Legislação (parágrafo 1° do art 2° da Lei 10101/00),
não havendo regras e mecanismos de aferição conforme itens I e II deste artigo,
apura-se o crédito sobre esta rubrica caracterizada neste caso, como
remuneratória e base de contribuição previdenciária.
A base de cálculo utilizada para apuração foi extraída da Folha de Pagamento
apresentada pelo contribuinte e lançada sob o código 1105.
No (anexo 1 - PLANILHA ANALÍTICA DE BENENFICIÁRIOS DE PLR) estão informados
os dados completos dos segurados por competência e estabelecimento.
No (anexo 2 - PLANILHA RESUMO DE PLR) estão informados os totais de
pagamentos por competência, conforme quadro abaixo.(...)
V.2 – DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO MENSAL A
SEGURADOS EMPREGADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM
GFIP
V.2.1 - A empresa foi intimada a apresentar Folhas de Pagamento de todos os
segurados

e estabelecimentos e mesmo estando ativos os CNPJ
05.969.071/0002-00 e 05.969.071/0003-82, não houve GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social) para estes
estabelecimentos, tendo informado que todos os empregados são contratados
pela Matriz.
Fl. 15985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
5
V.2.1.1 Tendo em vista a entrega de Folhas de Pagamento reiteradamente
incompatíveis com o porte da empresa, supostamente com o intuito de dificultar
a fiscalização, a mesma foi reintimada à reapresentação da Folha em padrão da
RFB, tendo sido a última entregue em 22/5/19 e que foi utilizada nesta ação fiscal
por ser considerada completa.(...)
V.3 – DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO MENSAL A
SEGURADOS EMPREGADOS EM EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO DECLARADA EM
FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP
V.3.1 Através da verificação de extratos bancários da conta da APPA no
SANTANDER (anexos 56B – SANTANDER Origem/Destino e 56C - Santander
extratos), constataram-se pagamentos a funcionários não informados em Folha
de Pagamento e GFIP (anexo 43 - PLANILHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS A
EMPREGADOS NÃO DECLARADOS) (...)
VI– COMPENSAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(...)
VI.2.2 A seguir, Planilha de Compensações Indevidas Lançadas em GFIP (anexo 44
– PLANILHA DE COMPENSAÇÓES INDEVIDAS), cujos dados foram extraídos: da
GFIP informada pelo contribuinte, de Lançamentos Contábeis na Conta 11264 –
INSS a Recuperar e de Retenções nas NF Serviços emitidas (entregues pelo
contribuinte em Resposta ao TIF7). O valor total nas competências de janeiro a
Junho de 2015 é de R$ 603.817,17; (...)
VI.2.6 Multa Isolada por Compensação com Falsidade de Declaração
VI.2.6.1 Tendo em vista a situação apurada nos itens anteriores VI.2.1 e VI.2.2, em
que houve falsidade na declaração do campo “ Compensação” em GFIP,
documento de uso público de confissão de dívida, para o período de Janeiro a
Junho de 2015, com o intuito de eximir-se do recolhimento das devidas
Contribuições Previdenciárias e excluir-se aos controles dos sistemas da Receita
Federal, o contribuinte sujeita-se à aplicação da penalidade prevista na legislação.
Dessa forma, foi lavrada a Multa Isolada de 150% sobre os valores declarados
indevidamente em GFIP a título de Compensação, tendo o contribuinte assumido
o risco da penalidade prevista na Lei 8.212/91 em seu artigo 89, parágrafo 10o, e
com o percentual previsto na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, em dobro;
considera-se como base de cálculo, a correspondente aos valores indevidamente
compensados, comandos estes inseridos pela MP 449/2008, bem como no artigo
18, caput e parágrafo 2o. da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei
11.488/2007, sem prejuízo da responsabilidade penal dos administradores pelas
condutas ilícitas.
Consta também que as multas regulamentares lavradas, que totalizaram R$
958.600,82, foram decorrentes das seguintes irregularidades:
Fl. 15986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
6
INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO (...)
INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO
ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS (...)
INFRAÇÃO: NÃO LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE,
DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES,
O

MONTANTE
DAS
QUANTIAS
DESCONTADAS,
AS
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS RECOLHIDOS (...)
INFRAÇÃO: NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS (...)
Houve aplicação da multa de 150%, tendo em vista a constatação das condutas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Foi estabelecida a solidariedade passiva solidária para as seguintes pessoas físicas,
com base nos art.135, III e art.124, I do CTN:
- ADEMIR PEREIRA DE GODOY, CPF 060.181.418-50;
- GUILHERME MARTINS DE GODOY, CPF 404.496.038-06;
- EDUARDO DUARTE NETO, CPF 245.534.118-65.
Também restou estabelecida solidariedade passiva para as seguintes pessoas
jurídicas que fazem parte do Grupo Econômico fiscalizado, lastreada nos incisos I
e II do art.124 do CTN e inciso IX do art.30 da Lei 8.212/91:
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI, CNPJ 09.445.502/0001-09;
- AGGE SERVIÇOES TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 05.279.106/0001-90;
- OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 10.874.523/0001-10; 
AGROPECUÁRIA VISTA VERDE EIRELI, CNPJ 26.865.376/0001-52;
- ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO -EIRELI, CNPJ 20.522.050/0001-46;
- OFRIMEL PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 17.500.424/0001-18;
- FDUARTHE PARTICIPAÇÕES - EIRELI, CNPJ 26.378.157/0001-49.
Cientificados das Autuações, a autuada, juntamente com os solidários Eduardo
Duarte Neto, Guilherme Martins de Godoy e Ademir Pereira de Godoy,
apresentaram impugnação tempestiva alegando, em síntese, que:
Operou-se a decadência para o lançamento em tela, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça e o CARF entendem que o § 4o do art. 150
do CTN deve ser aplicado para os casos em que há antecipação de pagamento do
tributo, ou até nas situações em que não havendo a menção à ocorrência de
Fl. 15987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
7
recolhimentos, com base nos elementos constantes nos autos, seja possível se
chegar a uma conclusão segura acerca da existência de pagamento antecipado.
Contesta a aplicação do art.173, I, alegando que o fisco buscou ampliar seu prazo,
face uma suposta ocorrência de fraude ou simulação, pelo fato de a empresa ter
deixado de declarar parte das remunerações de seus segurados.
Relata que a Auditoria Fiscal da RFB lavrou termo de Representações Fiscais para
Fins Penais com esteio no art. 337-A do Código Penal, o qual trata do crime de
sonegação de contribuições previdenciárias, em razão da falta de declaração de
fatos geradores na GFIP. Entretanto, entende que a conduta positivada pelo
Código Penal não autoriza, por si só, a conclusão de que houve fraude por parte
do sujeito passivo que deixou de informar na GFIP a totalidade das contribuições
previdenciárias devidas.
Alega que quando se busca a ocorrência de conduta dolosa ou fraudulenta, há de
se buscar mais elementos do que a mera falta reiterada da declaração dos fatos
geradores em GFIP.
Com relação à compensação, afirma que a utilização de crédito indevido, que se
origina de erro e não dolo, isto porque, a metodologia usada internamente levou
a erro quantitativo, em razão da quantidade de contratos, municípios, e
funcionários envolvidos.
Explica sua sistemática de emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, os
possíveis problemas que geram divergências, e acrescenta que houve troca de
sistema de gestão, o que levou a necessidade de ajustes do banco de dados.
Admite que houve erros, mas alega que não se trata de crime como entendeu a
Autoridade Fiscal.
Discorre sobre os conceitos de sonegação e fraude e conclui que a capitulação
legal deixa evidente a característica indissociável que as caracterizam: emprego
de artifício doloso, ardiloso e enganoso, para, através dele, impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (sua natureza ou
circunstâncias materiais) ou das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
que não se configura no caso em tela.
Diante disso, entende que a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do
CTN não se aplica aos casos em que o sujeito passivo age de acordo com suas
convicções e com o ordenamento jurídico vigente da época.
Cita julgados do CARF e esclarece que cabe ao fisco provar o dolo, fraude ou
simulação e, somente assim, poderá ser utilizado como contagem o prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN.
Quanto aos valores lançados, afirma que o auto de infração se pauta
irrestritamente no alinhamento de informações prestadas por fontes
Fl. 15988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
8
terceirizadas, suscitando divergências quanto a valores apresentados e
declarados a Previdência Social.
Alega que o lançamento possui conteúdo genérico, impossibilitando que os
Impugnantes possam, ao menos, confrontar suas conclusões.
Argumenta que não pode o agente fiscalizador pular etapas, qual seja, imputar
ônus aos Impugnantes sem, contudo, proceder a devida explanação e o
desmembramento da ordem fiscal que jamais poderá ser admitida pela esteira da
suposição, muito menos em escopo difuso.
Após doutrina, afirma que no presente caso o agente fiscal não se ateve às
questões legais e morais que a Administração Pública exige, pois atuou no
sentido de atribuir aos Impugnantes uma acusação totalmente infundada.
Cita o princípio da verdade material, doutrina sobre o tema, e volta a afirma que a
superficialidade do lançamento prejudica o desenvolvimento de sua defesa.
Aduz que a Autuação não se encontra lastreada em provas que demonstrem a
subsistência de seus pressupostos legais, o que torna o ato nulo. Complementa
com doutrina sobre o tema.
Contesta a responsabilização solidária dos Impugnantes Eduardo Duarte Neto,
Guilherme Martins de Godoy e Ademir Pereira de Godoy afirmando não haver
nos fundamentos da autuação a descrição (e comprovação) de quaisquer fatos
que se enquadrem na hipótese de incidência da regra de responsabilidade
prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional que serviu de
fundamentação para a responsabilização.
Informa que, segundo o agente fiscal, a responsabilidade se daria por suposta
sonegação fiscal que seria praticada com dolo por parte dos Impugnantes, já que
teriam, em tese, conhecimento dos fatos. Contudo, aduz que não foram trazidas
aos autos qualquer prova destas afirmações.
Entende que a atribuição desta responsabilidade tributária, portanto, foge as
premissas basilares do direito, pois trata-se de uma fantasiosa argumentação sem
cunho de validade.
Aponta que o agente fiscalizador não demonstra, de forma clara e contundente,
qual seria a motivação fática da imputação aos Impugnantes da solidariedade
passiva, restringindo-se a citar os dispositivos legais que dariam sustentação ao
ônus empreendido, porém sem objetividade.
Socorre-se no princípio da devida motivação dos atos administrativos e afirma
que não há nos autos qualquer indicação de qual tenha sido a conduta praticada
com infração a lei ou ao estatuto social, ou ainda excesso de poder,
impossibilitando a compreensão da controvérsia, prejudicando outrora à ampla
defesa e ao contraditório. Complementa com julgados do CARF sobre a
responsabilidade com base no inciso III do art. 135 do CTN.
Fl. 15989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
9
Pede, então, a exclusão dos Srs. Eduardo Duarte Neto, Guilherme Martins de
Godoy e Ademir Pereira de Godoy do pólo passivo da relação jurídico tributária
em testilha.
Contesta, então, a multa de 150% aplicada afirmando que não se pode impor aos
Impugnantes obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela
estritamente necessária.
Entende que as legislações que estabelecem multas por descumprimento de
obrigações tributárias em patamares superiores aos limites da razoabilidade são
inconstitucionais.
Destaca que as multas não podem impor uma segregação, muito menos aferir
característica de confisco, o que é veemente repudiado pelo inciso IV do artigo
150 da Constituição Federal. Cita julgados sobre o tema e pede que seja, ao
menos, refutada a hipótese de confisco, respeitando-se patamar justo e coerente
à aplicabilidade da eventual penalidade.
Por fim, requer:
“Diante de todo arrazoado, requer os Impugnantes que seja desconstituído o
Auto de Infração, tendo por acolhimento:
1 – Que seja reconhecida a ocorrência da decadência dos débitos apontados no
auto infracional, posto que na data da lavratura do termo já se encontravam
superados o prazo de 5 (cinco) anos conforme instrumentalizado no artigo 173 do
CTN;
2 – Acaso desconsiderada a incidência da decadência, ainda assim padece o Auto
de Infração de vício constitutivo pela ausência de especificidade quanto a prática
de ato infracional, tendo por prejudicado a explanação clara quanto a origem do
fato gerador tributário que não pode ser sustido mediante informação de
terceiros;
3 – Que seja declara a nulidade do ato infracional pela irrestrita ofensa aos
princípios da motivação em detrimento do contraditório e da ampla defesa
diante da impossibilidade das Impugnantes em contrapor as referidas ações
originárias que se encontram sustentadas de maneira genérica;
4 – O reconhecimento da ausência de indícios probatórios, tendo em vista que
não foram constituídos meios satisfativos a comprovarem o beneficiamento dos
Impugnantes na obtenção de vantagem fiscal, assim como comprovada prática
de conduta dolosa ou culposa em prejuízo ao erário;
5 – Declarada a incompatibilidade da imputação solidária certo que não houve
prática por parte dos Impugnantes Eduardo Duarte Neto, Guilherme Martins de
Godoy e Ademir Pereira de Godoy de atitude dolosa ou culposa praticada por
abuso de poder ou em detrimento do estatuto social, não configurando
participação compatível às vertentes classificadas no artigo 135 do CTN;
Fl. 15990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
10
6 – O reconhecimento da abusividade da aplicação dos juros moratórios e da
multa de ofício aplicadas em desacordo com os ditames jurisprudenciais,
implicando ofensa à Constituição Federal, devendo ser aplicada aos patamares
referenciais em respeito ao teto de 100% sobre o valor total do débito a título de
multa e não acima de 20% a título de juros moratórios;
7 – Pelos presente argumentos que seja dado total acolhimento a Impugnação
ofertada, extinguindo-se o crédito tributário em relação aos Impugnantes em
acordo aos fundamentos retro rebatidos.”
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito lançado. A decisão restou assim ementada:
DECADÊNCIA. PRAZO. FRAUDE. CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
evidenciar as práticas de fraude e sonegação, assim definidas na forma da lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRIGENTES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de piso em 30/8/2021 (Ademir, Eduardo e Guilherme) e em
31/8/2021 (APPA), a contribuinte e os devedores solidários PF apresentaram o presente recurso
voluntário em 29/9/2021, por meio do qual inicialmente, em capítulo intitulador “Da Realidade do
Fatos”, tecem considerações a respeito da origem das movimentações financeiras ocorridas nas
contas da recorrente; prosseguem em capítulo denominado “Da ausência de nomes citados no
termo da constatação e intimação fiscal não localizados na folha de pagamento” alegando que
houve erro por parte do agente fiscal na apuração do crédito lançado, pois não haveria omissão ou
funcionários não identificados na folha como alegado pela fiscalização, passando a justificar cada
rubrica (planilha) do lançamento; prosseguem apresentando capítulo intitulado “Da duplicidade
da aplicação da muta”, no qual entendem indevida a aplicação da multa proporcional e a multa de
150%. A seguir, traz capítulo intitulado “Do Poder Discricionário” no qual discorrem sobre uma
série de princípios e inexistência de grupo econômico.
Posto isso, devolve as teses relativas:
Fl. 15991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
11
1 - ao prazo decadencial, entendendo pela aplicação do art. 150 do CTN diante da
antecipação de pagamento e da ausência de dolo, fraude ou simulação;
2 – a inconsistências do auto de infração, no qual devolve as mesmas teses trazidas
em impugnação, ou seja, que o lançamento possui conteúdo genérico, impossibilitando que os
Impugnantes possam, ao menos, confrontar suas conclusões; que não pode o agente fiscalizador
pular etapas, qual seja, imputar ônus aos Impugnantes sem, contudo, proceder a devida
explanação e o desmembramento da ordem fiscal que jamais poderá ser admitida pela esteira da
suposição, muito menos em escopo difuso; que no presente caso o agente fiscal não se ateve às
questões legais e morais que a Administração Pública exige, pois atuou no sentido de atribuir aos
Impugnantes uma acusação totalmente infundada; que a superficialidade do lançamento
prejudica o desenvolvimento de sua defesa;
3 – provas: repisa as alegações trazidas em impugnação, ou seja, solicita-se que a
fiscalização com o acervo de identificações dos pagamentos a pessoas físicas por solicitação das
mesmas ou ordem judicial, apure realmente quais compensações ocorreram com erro; que o ônus
probatório é do agente fiscalizador que deve provar que a recorrente se beneficiou em detrimento
de prejuízo ao erário; que o lançamento não está devidamente embasado e sustentado em provas
que demonstrem a subsistência dos pressupostos legais e deve ser declarado nulo.
4 - ausência de justa causa para a atribuição de responsabilidade solidária: repisa as
alegações trazidas em impugnação, ou seja, contesta a responsabilização solidária dos
Impugnantes Eduardo Duarte Neto, Guilherme Martins de Godoy e Ademir Pereira de Godoy
afirmando não haver nos fundamentos da autuação a descrição (e comprovação) de quaisquer
fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da regra de responsabilidade prescrita no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional que serviu de fundamentação para a
responsabilização; informa que, segundo o agente fiscal, a responsabilidade se daria por suposta
sonegação fiscal que seria praticada com dolo por parte dos solidários, já que teriam, em tese,
conhecimento dos fatos, sem que fossem trazidas aos autos qualquer prova destas afirmações;
aponta que o agente fiscalizador não demonstra, de forma clara e contundente, qual seria a
motivação fática da imputação aos Impugnantes da solidariedade passiva, restringindo-se a citar
os dispositivos legais que dariam sustentação ao ônus empreendido, porém sem objetividade;
socorre-se no princípio da devida motivação dos atos administrativos e afirma que não há nos
autos qualquer indicação de qual tenha sido a conduta praticada com infração a lei ou ao estatuto
social, ou ainda excesso de poder, impossibilitando a compreensão da controvérsia, prejudicando
outrora à ampla defesa e ao contraditório; complementa com julgados do CARF sobre a
responsabilidade com base no inciso III do art. 135 do CTN. Acrescenta em recurso argumentos
relativos à responsabilidade solidárias atribuídas às pessoas jurídicas, entendendo que não
basta a fiscalização comprovar que a empresa responsabilizada compõe determinado grupo
econômico para a aplicação da responsabilidade tributária solidária, mas é imprescindível
também que esteja comprovado o interesse comum; que o débito, se legítimo, decorre de fatos
praticados exclusivamente por responsabilidade da pessoa jurídica, não tendo se verificado por
Fl. 15992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
12
parte da Impugnante a prática de quaisquer atos de denotem excesso de poder ou infração à Lei
ou ao estatuto social da empresa necessária a imputação da regra de responsabilidade prevista
no artigo 135, Inciso III do CTN, de forma que os Srs. Eduardo Duarte Neto e Ademir Pereira de
Godoy devem ser excluídos do pólo passivo da relação jurídico tributária.
5 - aplicação da multa: alega que a decisão recorrida não adentrou nos julgados
proferidos pelo STF, que considerou multa punitiva de 150% sobre o tributo, pois superior ao valor
do tributo; que anexa acórdãos do CARF que definem que “não tendo demonstrado nos autos que
o contribuinte agiu com o EVIDENTE INTUITO de fraude, de modo a omitir-se do pagamento do
tributo, não há que impor-lhe a qualificação de multa de 150%”, o que por si só já comprovam a
inconstitucionalidade de sua imputação
Acrescenta ainda os seguintes capítulos:
1 – Da confusão patrimonial: alega que a decisão toma, para evidenciar a confusão
patrimonial, as transferências que refletem empréstimos, não contabilizados mas devolvidos mais
de 80% dentro do exercício, não cabendo a definição de grupo econômico com este fundamento;
que em nenhum momento foi-se questionado o fato gerador da renda movimentada, que é
oriunda dos contratos de prestação de serviços;
2 – Das sanções políticas;
3 – o recurso voluntário tem efeito suspensivo e suspensa está a exigibilidade do
crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, não se
conhecendo das alegações trazidas somente em recurso.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação
mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir". Ainda nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal, “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada peço impugnante”.
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais quando os argumentos
trazidos em recurso poderiam ter sido apresentados na fase impugnatória, devendo ser afastadas
as inovações por referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
Fl. 15993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
13
A leitura dos termos da impugnação permite verificar que nem uma linha foi vertida
a respeito dos seguintes capítulos do recurso:
1 - Da Realidade do Fatos, no qual se tecem considerações a respeito da origem das
movimentações financeiras ocorridas nas contas da recorrente;
2 - Da ausência de nomes citados no termo da constatação e intimação fiscal não
localizados na folha de pagamento, no qual se alega que houve erro por parte do agente fiscal na
apuração do crédito lançado, pois não haveria omissão ou funcionários não identificados na folha
como alegado pela fiscalização, passando a justificar cada rubrica (planilha) do lançamento;
3 - Da duplicidade da aplicação da multa, no qual se entende indevida a aplicação
da multa proporcional e a multa de 150%.
4 - Do Poder Discricionário, no qual discorre sobre uma série de princípios e
inexistência de grupo econômico.
5 – Da confusão patrimonial, no qual se alega que a decisão toma, para evidenciar a
confusão patrimonial, as transferências que refletem empréstimos, não contabilizados mas
devolvidos mais de 80% dentro do exercício, não cabendo a definição de grupo econômico com
este fundamento; que em nenhum momento foi-se questionado o fato gerador da renda
movimentada, que é oriunda dos contratos de prestação de serviços;
6 - Das sanções políticas;
Assim, não conheço de tais alegações e reforço que, quanto à alegação de
duplicidade de multa, basta verificar os demonstrativos de apuração constantes do presente
processo para verificar que não houve aplicação de multa duplicada, mas tão somente a multa
qualificada de 150%.
Posto isso, quanto às matérias conhecidas, por serem os argumentos trazidos em
recurso reiteração daqueles apresentados em impugnação, passo à sua análise, adotando os
fundamentos já lançados pelo julgador de piso como minhas razões de decidir:
Das alegações de Nulidade do lançamento.
Alega a recorrente, em suma, ser nulo o lançamento uma vez que o auto de
infração se pauta irrestritamente no alinhamento de informações prestadas por fontes
terceirizadas, suscitando divergências quanto a valores apresentados e declarados a Previdência
Social; que o lançamento possui conteúdo genérico, impossibilitando que os recorrentes possam,
ao menos, confrontar suas conclusões; que não pode o agente fiscalizador pular etapas, qual seja,
imputar ônus aos recorrentes sem, contudo, proceder a devida explanação e o desmembramento
da ordem fiscal que jamais poderá ser admitida pela esteira da suposição, muito menos em
escopo difuso; que no presente caso o agente fiscal não se ateve às questões legais e morais que a
Administração Pública exige, pois atuou no sentido de atribuir aos Impugnantes uma acusação
totalmente infundada; que a superficialidade do lançamento prejudica o desenvolvimento de sua
Fl. 15994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
14
defesa; que a autuação não se encontra lastreada em provas que demonstrem a subsistência de
seus pressupostos legais, o que torna o ato nulo. Complementa com doutrina sobre o tema.
Com relação à doutrina e à jurisprudência citadas, de se registrar serem
improfícuos os julgados administrativos ou judiciais trazidos pelo sujeito passivo, além das mui
respeitáveis citações doutrinárias, uma vez que tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, e ainda a respeitável e renomada
doutrina apresentada, não constituem normas complementares do Direito Tributário, como
aquelas tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias
julgadoras.
Com relação às alegações de nulidade, conforme apontou o julgador de piso:
O Relatório Fiscal de fls.12.454 a 12.539 é didático e completo, além de bastante
claro, e aponta as inúmeras infrações cometidas pela fiscalizada em seus registros
contábeis e fiscais, além das várias omissões em GFIP. Verifica-se que a
motivação do lançamento de ofício foi perfeitamente explicada no Relatório
Fiscal que, em cada item, descreveu as divergências encontradas, suas fontes e
bases de cálculo e a legislação de regência.
Assim, não houve "fiscalização difusa", houve fiscalizações e diligências
simultâneas em várias pessoas jurídicas e físicas, cujo resultado foi formalizado
no presente processo, com lançamentos de ofício sobre cada infração verificada,
além de lavratura de multas regulamentares por descumprimento de obrigações
acessórias.
Não se vislumbra, assim, qualquer nulidade nos lançamentos efetuados.
Ao revés, verifica-se que o lançamento em pauta foi lavrado por autoridade
competente e com a observância de todas as condições impostas pelo art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, estando garantido o mais absoluto direito de defesa, ante
a perfeita descrição dos fatos, enquadramento legal específico e a abertura de
prazo legal de contestação.
De se acrescentar que não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que os
recorrentes puderam exercê-la plenamente. Conforme já dito pelo julgador de piso, o relatório
fiscal é cristalino em apontar todas as inconsistências apuradas, inclusive contábeis, que
culminaram no lançamento em discussão, de forma que sem razão os recorrentes neste capítulo.
Da decadência e da multa qualificada.
Entende o recorrente que o prazo decadencial deveria ser contado pela regramento
contido no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que efetuou pagamentos antecipados.
Entretanto, diante da comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplicou-se a regra prevista no art. 173, I, também do CNT, além da qualificação da multa. Tais
condutas foram evidenciadas no lançamento, conforme apontou o julgador de piso:
Fl. 15995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
15
No caso, a fiscalização aponta e comprova nos autos a prática de várias condutas
dolosas pelas impugnantes, como por exemplo:
fraude contábil: fazer lançamentos que simularam pagamentos para que vultosas
quantias fossem direcionadas a pessoas físicas e jurídicas sem a devida
contabilização e informação em GFIP;
fraudes fiscais: interposição fraudulenta de pessoa como sócio; ocultação da
existência do grupo econômico; omissões de pagamentos em GFIP, condutas
estas que a autoridade Fiscal enquadrou corretamente como sonegação, fraude e
conluio, cito:
Durante a análise dos fatos, em batimento com a Contabilidade da APPA em
busca de lançamentos que comprovassem os mesmos, constataram-se constantes
e vultosas transações, transferências e pagamentos a pessoas físicas e jurídicas
tais como à SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CNPJ 09.445.502/0001-09,
OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CNPJ 10.874.523/0001-10, e à AGGE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CNPJ 05.279.106/0001-90, não registrados, e sem
respaldo comprovado de qualquer espécie de operação comercial. Apurou-se
então conforme ficou demonstrado nos itens a seguir, que estas empresas se
caracterizam por formar grupo econômico, agindo para ocultar patrimônio e
sonegar tributos.
(...)
Como não bastasse, comprovou-se a utilização de bens por parte de membros das
famílias, através de Apólices de Seguros contratados, Ordens de Serviços em
Concessionárias de Veículos, onde constam e-mails e assinaturas ou vistos dos
beneficiários, relatados nos subitens próprios do histórico de cada um, e no anexo
ASSINATURAS com vários documentos comprobatórios.
(...)
Comprovação da confusão operacional e administrativa do grupo:
A título de exemplo, constataram-se compras feitas pela empresa OBJETIVA
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (anexo 8 - PLANILHA- COMPRAS OBJETIVA) em ano
anterior (16/4/2014), neste exercício em 28/1/2015, e período posterior,
30/08/2016, 2/12/2016, 25/8/2017, constando como endereço do destinatário, o
da empresa APPA –Rua Mirambava 474.
Compras feitas pela empresa APPA ( anexo 6- PLANILHA- COMPRAS APPA) , com
endereço de entrega da APPA, situação que perdura desde 2015 mas e-mail da
empresa
SOLUÇÕES
–
SUPRIMENTOS@SOLUCOESTERCEIRIZADAS.COM.BR,
evidenciando uma centralização operacional, a exemplo: emissão em 25/09/2015
NF 12866565 de MGM CONFECÇÕES LTDA; em 29/09/2015 NF 07955764 em
10/11/2015 em 30/11/2015, em 14/12/2015, em 31/12/2015, 29/01/2016,
29/02/2016, em 21/03/2016, 29/03/2016, 07/04/2016, 13/04/2016, 20/04/2016,
Fl. 15996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
16
28/04/2016, 11/05/2016 e muitas outras até 27/04/2017 de HIGHMASTER
COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA.
Compras feitas pela empresa APPA (anexo 6- PLANILHA- COMPRAS APPA), desde
05/06/2018 em fornecedores como PRUDENFLEX-DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA, TASTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, TRATOR & TRATOR
COMERCIAL EIRELI, IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, com
e-mail da AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE, a saber:
EVANDRO@PECUARISTAVISTAVERDE.COM.BR
.
LUANA@APPAEMPREGOS.COM.BR, muitas com informação de entregar à Av.
Brasil 1880B Presidente Prudente ( localização da AGROPECUÁRIA VISTA VERDE
da qual FDUARTHE e OFRIMEL são sócias).
(...)
De acordo com as análises efetuadas, foram encontrados indícios de fraude já nos
primeiros anos da constituição da empresa, em períodos descritos neste Relatório,
efetuada por meio da utilização de interpostas pessoas físicas como “ testa –de-
ferro” (com conhecimento prévio da sua inclusão, confirmada por assinatura em
contrato e outorga de procuração), sem patrimônio condizente com sua
participação na sociedade, apontando para sua incapacidade financeira, com o
objetivo de afastar os verdadeiros controladores das operações ilícitas tributárias
praticadas com condutas de sonegação de tributos.
Como comprovação deste fato, apurou-se que os reais beneficiários continuaram
a administrar a empresa através de procuração com amplos poderes.
Seguem as empresas relacionadas, com o histórico e detalhamento da composição
societária: (...)
Dos excertos acima citados, dentre inúmeros outros descritos no Relatório Fiscal,
restam claras as condutas dolosas que justificam a aplicação da multa de 150%
por configurarem fraude, conluio e sonegação.
Especialmente com relação às omissões em GFIP consta que:
O sujeito passivo ocultou ilicitamente a ocorrência dos fatos geradores a seu
tempo, escriturando na contabilidade englobadamente na conta Salários e
Ordenados, Férias, deixando de escriturar remuneração a sócios e terceiros
pessoas físicas, e deixando de incluí-los nas GFIP e consequentemente não
recolhendo as contribuições previdenciárias incidentes sobre referidos
pagamentos em momento oportuno. Ficou evidente a vontade de praticar a
conduta dolosa, consciente para a subsequente obtenção do resultado, voltado a
suprimir o pagamento de contribuições devidas.
Ressaltamos ainda a conduta reiterada do contribuinte com relação às
declarações de suas contribuições previdenciárias nos quatro anos que
antecederam ao ano de 2015, período a que se refere o presente termo. Com base
nas GFIPs válidas nos meses compreendidos entre 2011 a 2014, compilamos o
Fl. 15997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
17
valor devido nessas GFIPs, com os valores contabilizados na conta contábil no
411301 (INSS).(...)
O valor declarado em GFIP varia entre 45,52% a 76,18% sobre os valores
contabilizados em conta de resultado e considerando que a fiscalizada apura o
seu lucro fiscal como optante do lucro real, os valores devidos ao INSS, não
declarados, também impactam o seu resultado e diminuem o seu lucro fiscal.
Restou caracterizada a sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista
que a contribuinte agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em
relação ao ano de 2015.
A seguir, planilha extraída da ECD do contribuinte referente à conta contábil
411301 – INSS utilizada na coluna respectiva do quadro acima: (...)
Ressalte-se, ainda, que a impugnante, em sua extensa defesa, não contesta
frontalmente as irregularidades apontadas no referido Relatório. Não explica, em
nenhuma linha da impugnação, a razão dos diversos pagamentos a segurados
não contabilizados e nem declarados em suas GFIP.
Assim, pelo contexto apurado, com diversas omissões de valores nas GFIP, a
multa de 150% resta inarredável.
Quanto à alegação de que a multa aplicada configura afronta à razoabilidade, à
capacidade contributiva, ao não confisco, à tipicidade, à legalidade, esclareço que
não compete a esta Autoridade Julgadora a apreciação de arguições de supostas
inconstitucionalidades.
Assim, restou fartamente demonstrado nos autos a existência de formação de
grupo econômico de fato (inexistência de autonomia patrimonial e operacional, mesmos
funcionários ou com poderes para atuar em todas elas, pagamento de despesas de uma empresa
por outra, transferência injustificada de recursos financeiros entre as mesmas, etc), confusão
patrimonial (transferências financeiras e de bens entre as empresas, sócios e familiares sem
justificativas e sem contabilização) e administrativa (empresas sob a administração (direta ou por
procuração) de Ademir Pereira de Godoy e Eduardo Duarte Neto, sob a orientação dos mesmos
contabilistas, tendo por objeto social atividades iguais ou semelhantes, prestando serviços a órgão
públicos), interposição fraudulenta de pessoa como sócio (Elizabete Silva de Carvalho), dentre
outros, que permitem concluir pela adoção de condutas dolosas (fraudes contábeis e fiscais) com
intuito de sonegação de tributos, devendo ser mantida a multa qualificada de 150%.
Posto isso, cito os verbetes sumulares editados por este Conselho em relação ao
prazo decadencial, aplicados ao caso concreto:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 101
Fl. 15998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
18
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Ainda quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa, cito verbete sumular
editado por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Uma vez positivada a norma, cabe ao intérprete a sua aplicação.
Da compensação indevida e da Multa Isolada
Neste Capítulo alega o recorrente não agiu com falsidade, mas que houve erros nas
informações prestadas no campo compensação em virtude de problemas internos.
Consta do Relatório fiscal:
VI .2 – A empresa foi intimada a apresentar a relação de tomadores de serviços de
mão de obra, Notas Fiscais emitidas com destaque das retenções de 11% e
Planilha de Controle de Compensações mensais através dos TIF 7 e 8 e reintimada
através do TIF 9.
Não apresentou a Planilha de Controle de Compensações em época própria e só
posteriormente, entregou o arquivo com Notas Fiscais de Serviços emitidas.
Novamente foi intimada através do TIF 10 de 26/08/19, com AR recebido em
28/08/19 a informar se procedeu a pedidos de restituição ou compensação de
retenções referentes a 2015, em períodos posteriores a este: o contribuinte
respondeu em 12/09//19 não ter feito pedido de restituição junto à Receita
Federal e não ter compensado a retenção de 2015 em 2016.
VI .2.1 Verificadas as declarações em GFIP e Notas Fiscais de Serviços
apresentadas, apurou-se que o contribuinte compensou indevidamente nas
competências de Janeiro a Junho valores superiores aos retidos, conforme anexo
Planilha de Compensações Indevidas (...)
VI.2.2 A seguir, Planilha de Compensações Indevidas Lançadas em GFIP (anexo 44
– PLANILHA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS), cujos dados foram extraídos: da
GFIP informada pelo contribuinte, de Lançamentos Contábeis na Conta 11264 –
INSS a Recuperar e de Retenções nas NF Serviços emitidas (entregues pelo
contribuinte em Resposta ao TIF7). O valor total nas competências de janeiro a
Junho de 2015 é de R$ 603.817,17;
...
VI.2.6.1 Tendo em vista a situação apurada nos itens anteriores VI.2.1 e VI.2.2, em
que houve falsidade na declaração do campo “Compensação” em GFIP,
documento de uso público de confissão de dívida, para o período de Janeiro a
Fl. 15999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
19
Junho de 2015, com o intuito de eximir-se do recolhimento das devidas
Contribuições Previdenciárias e excluir-se aos controles dos sistemas da Receita
Federal, o contribuinte sujeita-se à aplicação da penalidade prevista na legislação.
Dessa forma, foi lavrada a Multa Isolada de 150% sobre os valores declarados
indevidamente em GFIP a título de Compensação, tendo o contribuinte assumido
o risco da penalidade prevista na Lei 8.212/91 em seu artigo 89, parágrafo 10o, e
com o percentual previsto na Lei 9.430/96, artigo 44, inciso I, em dobro;
considera-se como base de cálculo, a correspondente aos valores indevidamente
compensados, comandos estes inseridos pela MP 449/2008, bem como no artigo
18, caput e parágrafo 2o. da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei
11.488/2007, sem prejuízo da responsabilidade penal dos administradores pelas
condutas ilícitas.
Nesse aspecto, assim se pronunciou o julgador de piso:
Assim o Contribuinte, por vontade própria, e para se eximir dos recolhimentos
previdenciários originalmente incidentes sobre a Folha de pagamento de
empregados e contribuintes individuais a seu serviço e sob sua responsabilidade,
inseriu voluntariamente valores de créditos de compensação, com o intuito de
reduzir o recolhimento de Contribuições Previdenciárias aos cofres públicos.
Em resumo, mesmo intimada e reintimada para tanto, a empresa não
demonstrou à fiscalização a origem, liquidez e certeza dos valores compensados
em suas GFIP. Por seu turno, limitou-se a informar em sua impugnação que
admite que houve erros no tratamento interno de suas Notas de Prestação de
Serviços sem, contudo, comprovar documentalmente suas alegações.
Esclareça-se que a comprovação das alegações deve sempre vir junto à
impugnação.
...
Destarte, não restou comprovado, nem durante a fiscalização e nem na
impugnação, a validade (liquidez e certeza) dos valores compensados
indevidamente ou mesmo os supostos erros no sistema de processamento das
retenções. Não se verifica, portanto, mero erro da empresa, o que houve foi
procedimento doloso com o fim de diminuir indevidamente o valor confessado
em GFIP por meio de compensações de valores sabidamente inexistentes (valores
sistematicamente maiores que as retenções efetivamente sofridas).
Assim, verifica-se a ocorrência do disposto no §0 do art.89 da Lei 8212/91, cito:
...
Em consequência da constatação das compensações efetuadas com falsidade nas
declarações (GFIP), resta mantida a Multa Isolada constante no presente
processo.
Fl. 16000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
20
Constatada a realização de compensação indevida, cumpre verificar se o
contribuinte se utilizou do expediente de fazê-la com falsidade, com subversão dos fatos, uma vez
que não é o simples inadimplemento que configura a situação da multa isolada, mas a sua
realização qualificada, ou seja, mediante o emprego da falsidade, agindo o sujeito passivo com
intenção manifesta de elidir o pagamento do tributo, mediante a consideração de fatos não
ocorridos ou ocorridos de forma diversa da realidade demonstrada nos autos.
A meu ver restou comprovada a falsidade, uma vez que o contribuinte tinha pleno
conhecimento da inexistência dos pretensos créditos e mesmo assim tenta se compensar desses
créditos que sabidamente não possuía, conforme notas fiscais que ele mesmo apresentou,
utilizando sistematicamente de valores maiores que as retenções efetivamente sofridas.
Ao realizar as compensações por meio da inserção de informações na GFIP de
créditos que sabidamente não possuía, agiu com intuito de suprimir ou reduzir, deliberadamente,
as contribuições sociais previdenciárias, o que configura a conduta ilegal de falsidade nas
declarações, e não mero equívoco como alega; conforme já apontado pelo julgador de piso,
alegou erro de sistema de processamento mas não comprovou tais erros, sendo a meu ver correta
a multa aplicada diante da falsidade apurada, conforme teor do § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.
Registro por fim que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido
de que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade
da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 2301-
002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
Fl. 16001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
21
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos. Ao
declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade. Ressalta-se mais uma vez que a
lei não exige o dolo para aplicação da multa: a infração tributária não exige a investigação da
intenção do agente.
Certo é que se a compensação indevida for identificada por falta de provas do
pagamento, por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a
aplicação da multa de 150%, por ausência de falsidade. Mas no caso concreto tem-se evidenciada
a declaração em GFIP da existência de créditos inexistentes, falsos, de forma que a situação
prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou configurada.
Cito ainda trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que também analisou a temática:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
Fl. 16002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
22
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso voluntário neste capítulo.
Da responsabilidade dos administradores.
Registro inicialmente que a petição trazida em recurso é pelo afastamento da
responsabilidade solidária atribuída a ADEMIR PEREIRA DE GODOY e EDUARDO DUARTE NETO,
não havendo pedido semelhante em relação a Guilherme Martins de Godoy, embora este tenha
apresentado o recurso em conjunto com a contribuinte e com os demais solidários. Entretanto, as
conclusões trazidas neste voto se aplicam a todos os recorrentes, que apresentaram recurso em
conjunto com a contribuinte, sendo que Guilherme era proprietário de fato da contribuinte e
atuou diretamente nas decisões tomadas na empresa, inclusive a que culminou nas seguidas
declarações em GFIP de base de cálculo e contribuições devidas, estando devidamente
demonstrado seu interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação por ter
se beneficiado das situações demonstradas nos autos.
Fl. 16003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
23
De se registrar ainda que a responsabilidade solidária foi atribuída aos recorrentes
com fundamento no art.135, III, e no art.124, I do CTN, que assim disciplinam:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
...
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a matéria, assim se manifestou o julgador de piso:
Especialmente com relação à responsabilização dos administradores, a
Autoridade Fiscal assim lastreou seu entendimento:
O que se verificou no presente caso foi uma conduta reiterada da APPA em
declarar valores substancialmente menores ao longo de anos por meio de atuação
direta de seus proprietários de fato ADEMIR PEREIRA DE GODOY, EDUARDO
DUARTE NETO e GUILHERME MARTINS DE GODOY nas decisões tomadas na
empresa, inclusive a que culminou nas seguidas declarações em GFIP de base de
cálculo e contribuições devidas. Seu interesse imediato e comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal advém do fato de eles se
beneficiarem dessas situações jurídicas diretamente, devido à confusão
patrimonial estabelecida entre a esfera pessoal e a da empresa contribuinte. Além
das pessoas citadas acima, foi constatada a existência de outras pessoas físicas e
jurídicas diretamente beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais
fornecidos pelo contribuinte, todas elas no mesmo polo da situação que constitui o
fato jurídico tributário e ligadas de alguma forma, a ADEMIR PEREIRA DE GODOY
e EDUARDO DUARTE NETO.
(...)
Há que se destacar, que na condição de administradores da fiscalizada e das
demais empresas do grupo, EDUARDO DUARTE NETO, GUILHERME MARTINS
GODOY, ADEMIR PEREIRA DUARTE, claramente tiveram conhecimento e
participaram de todo o ato delituoso descrito neste relatório; ainda que a pessoa
jurídica, possa ter “vida própria” e “existência real”. Quem toma decisões nas
empresas são pessoas humanas investidas de poderes para tal, e o fazem de
acordo com os preceitos que norteiam as companhias das quais participam ou
administram como participantes ou procuradores. Como o próprio nome diz,
“confusão” é o ato ou efeito de confundir, de aparentar ser, falta de distinção
Fl. 16004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
24
entre coisas diferentes. Na prática, ocorre uma confusão patrimonial quando não
é possível uma segregação clara entre as atividades profissionais ou empresariais
exercidas por mais de um sujeito. Tal fenômeno costuma se revelar, por exemplo,
quando os negócios dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica; quando
há abuso dentro de um mesmo grupo econômico. No presente caso, constatou-se
miscigenação de patrimônio, de recursos e empregados entre as empresas APPA,
SOLUÇÕES, OBJETIVA, AGGE, FDUARTHE, ESPECIALY, e OFRIMEL, cujos sócios,
procuradores, empregados e objeto social se assemelham.
(...)
No presente caso, o contribuinte é a empresa APPA; e os terceiros chamados a
responder pelo débito com base no artigo 135 do CTN são: Ademir Pereira de
Godoy (administrador e proprietário de fato da APPA) e Eduardo Duarte Neto
(administrador e proprietário de fato da APPA).
(...)
Os administradores da APPA quando da sonegação de tributos, que ocorreu pela
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP de modo
reiterado foram: ADEMIR PEREIRA DE GODOY e EDUARDO DUARTE NETO, pois
eram os verdadeiros administradores da fiscalizada. Ora, ao administrar a
empresa de maneira a ocultar do Fisco fatos geradores de tributos devidos pela
empresa, Ademir e Eduardo cometeram infração à lei, razão pela qual lhes está
sendo atribuída responsabilização solidária com base no artigo 135 acima
transcrito.
Em resumo, resta fartamente comprovado nas mais de 80 páginas do Relatório
Fiscal as diversas condutas praticadas pelos senhores EDUARDO DUARTE NETO,
GUILHERME MARTINS GODOY, ADEMIR PEREIRA DUARTE, ao arrepio da Lei, para
afastar indevidamente a tributação devida.
Especialmente obtendo vantagem ilícita quando da omissão de remunerações em
GFIP.
Este tema é tratado pelo Parecer Normativo n° 04, de 2018, de onde se destaca,
conforme excerto abaixo, que:
“A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária
por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam a
responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
Fl. 16005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
25
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (n) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (ni) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo). O grupo econômico irregular decorre da
unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica. Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não
só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis
de responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a
responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente
com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação
real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva”.
Sendo a pessoa jurídica uma ficção legal, esses fatos contrários ao direito foram
levados a cabo pela vontade e atuação, apontada no relatório fiscal, do corpo
diretivo da autuada. Esse comportamento contrário ao direito constitui "infração
a lei" e "excesso de poder", já que não se pode compreender dentro dos poderes
atribuídos a um indivíduo, a realização de ilícitos.
Assim, correta a solidariedade estabelecida nesse caso.
Restou comprovado nos autos a confusão patrimonial pela não separação das
contas das pessoas físicas e jurídicas, sendo que a empresa APPA foi utilizada para pagamento de
contas pessoais dos recorrentes solidários e de seus familiares, transferência de numerário e, na
sequência, ocultação do patrimônio em outras empresas do grupo.
Conforme consta ainda do relatório fiscal:
As pessoas a quem foi atribuída solidariedade nesta autuação, demonstraram
tanto interesse jurídico nos fatos que ensejaram tributação, quanto econômico
nos resultados da sonegação dos tributos devidos.
Como proprietários das empresas do grupo, atuaram de forma contundente no
esquema implementado para sonegação de tributos, seja transferindo ou
recebendo recursos, à margem da tributação e fora do alcance do Fisco. Foram
beneficiários do movimento de recursos dessas empresas, utilizando-se do ramo
Fl. 16006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
26
familiar, de forma que possuem também, pessoal e diretamente, vínculo
econômico com a situação.
Atuaram portanto, no mesmo polo da relação jurídica, como proprietários das
empresas (APPA, SOLUÇÕES, OBJETIVA, AGGE, FDHUARTHE, ESPECIALY,
AGROPECUÁRIA, OFRIMEL), sendo beneficiários dos recursos oriundos da
sonegação de tributos.
Ainda em relação ao aspecto econômico de interesse comum aqui tratado, não se
está falando de simples interesse indireto e mediato, que todos os sócios de
direito por princípio teriam nos resultados econômicos advindos de pessoa
jurídica regularmente constituída... O que se verificou neste caso, foi uma forma
de organização e de procedimento da APPA, engendrada com o evidente intuito
de frustrar toda e qualquer possibilidade de realização do crédito tributário
devido sobre as operações praticadas por meio da atuação direta de seus
proprietários de fato nestas operações.
...
Além das transferências de recursos conforme item III.10, lembrando que
também transitaram recursos e bens patrimoniais para outra empresa do grupo –
da SOLUÇÕES para a OFRIMEL, a confusão patrimonial foi evidenciada por
múltiplas evidências ou seja: funcionários da APPA utilizados na operacionalização
de compras; recursos transferidos injustificadamente entre as empresas;
procuradores e contador comuns, veículos de luxo e imóvel de propriedade da
OFRIMEL utilizados pela família GODOY; veículo de propriedade da APPA em
operação na propriedade rural da OFRIMEL e FDUARTHE – AGROPECUÁRIA VISTA
VERDE em nome de Renata Meireles utilizada como “laranja”, mas que de fato
pertence a Ademir Pereira Duarte e Eduardo Duarte Neto: veículo da APPA sendo
utilizado na FDUARTHE; coincidência de sócios de fato e administradores, enfim,
abuso da forma entre as empresas integrantes do agrupamento.
...
No decorrer do procedimento fiscal, formou-se a convicção de que um “ terceiro”
– ADEMIR PEREIRA DE GODOY era concomitantemente proprietário e
administrador da APPA e de várias empresas do grupo, figurando invariavelmente
como empregado e procurador.
Posto isso, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída aos
administradores.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à comprovação das origens das movimentações financeiras ocorridas nas
contas da recorrente; à ausência de nomes citados no termo da constatação e intimação fiscal não
localizados na folha de pagamento; à duplicidade da aplicação da multa, no qual se entende
indevida a aplicação da multa proporcional e a multa de 150%; à princípios e inexistência de grupo
Fl. 16007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.053 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720209/2020-07
27
econômico; à confusão patrimonial; a sanções políticas; e, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 16008
DF CARF MF
Original